Tribunal: STJ
Processo: 0099940-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 990546 - RO (2025/0099940-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO HENRIQUE BATISTA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na gravidade
concreta da conduta e na quantidade de drogas apreendidas.
2. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, considerando a
apreensão de 53 invólucros de pasta base de cocaína e 99 invólucros de substância
análoga à "Skank", totalizando aproximadamente 176,38 kg de drogas.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
e o agravante sustenta a
habeas corpus,
ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de
garantia da ordem pública, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a variedade das
drogas apreendidas, o que indica a periculosidade concreta do agente.
6. A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da
prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de
entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar
o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48140541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c527b67-3989-472c-9b74-dbd98825c319

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A
quantidade e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a
decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c527b67-3989-472c-9b74-dbd98825c319

AgRg no HABEAS CORPUS No 990546 - RO (2025/0099940-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEANDRO HENRIQUE BATISTA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
mantendo a
habeas corpus,
prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base na gravidade
concreta da conduta e na quantidade de drogas apreendidas.
2. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, considerando a
apreensão de 53 invólucros de pasta base de cocaína e 99 invólucros de substância
análoga à "Skank", totalizando aproximadamente 176,38 kg de drogas.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
e o agravante sustenta a
habeas corpus,
ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de
garantia da ordem pública, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:55
Código de Controle do Documento: 029b1b27-7481-49ba-8b9e-6727b0b8885d

5. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a
necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a variedade das
drogas apreendidas, o que indica a periculosidade concreta do agente.
6. A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da
prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de
entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar
o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em
dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. 2. A
quantidade e a variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a
decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.03.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO HENRIQUE
BATISTA VASCONCELOS em face de decisão proferida, às fls. 114-116, que denegou
o
.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o agravante teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. A prisão foi
decretada visando garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto da
conduta diante da apreensão de grande quantidade e variação de drogas.
Irresignada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem
habeas corpus
que denegou a ordem em acórdão (fls. 18-24).
Documento eletrônico VDA48140608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:55
Código de Controle do Documento: 029b1b27-7481-49ba-8b9e-6727b0b8885d

Nas razões do presente inconformismo, o Agravante repisa os argumentos
deduzidos no
, sustentando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor
writ
do ora paciente em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a
segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva,
defendendo que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, ponderando a
possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
O Ministério Público Federal em parecer, às fls. 121, deu-se por ciente da
decisão de fls. 114-116.
O Ministério Público do Estado de Rondônia em parecer, às fls. 145-150, se
manifestou pelo conhecimento e, no mérito pelo não provimento do agravo regimental.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do decisum.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 114-116. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser
utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498
/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, D Je de
).
18/10/2012
, a prisão preventiva do agravante se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão
objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Paciente encontra-
Documento eletrônico VDA48140608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:55
Código de Controle do Documento: 029b1b27-7481-49ba-8b9e-6727b0b8885d

se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que
fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública em razão da quantidade de droga apreendida: 53 invólucros,
somando aproximadamente 59,22 kg de substância conhecida como pasta base de
cocaína e 99 invólucros, somando aproximadamente 117,16 kg de substância aparente
análoga à “Skank", circunstância que indica a periculosidade concreta do agente e
revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.
No ponto, impende destacar que:

“Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no
sentido de que "são fundamentos idôneos para a decretação da
segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem
como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação
delituosa e a periculosidade do agente" (AgRg no HC n. 725.170/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
” (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta
5/4/2022
11/4/2022
Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023
, grifei).

Ademais:

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)”(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, relator
12/03/2019
Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
, grifei.)
24/3/2023

Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Documento eletrônico VDA48140608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:55
Código de Controle do Documento: 029b1b27-7481-49ba-8b9e-6727b0b8885d

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:55
Código de Controle do Documento: 029b1b27-7481-49ba-8b9e-6727b0b8885d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0099940-6
HC 990.546 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08009553820258220000 70013424920258220005 8009553820258220000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLEDERSON VIANA ALVES
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: LEANDRO HENRIQUE BATISTA VASCONCELOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO HENRIQUE BATISTA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155023803458821@
2025/0099940-6 - HC 990546 Petição : 2025/0027246-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:26:58
Código de Controle do Documento: 0CA759B8-8F48-4D2F-9ED7-1A0DA38FA94B